Tribunal: TJDFT
Processo: 0753748-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELA DECISÃO AGRAVADA. PARCIAL CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL DO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NOVO DECLÍNIO PARA A JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 508/STF.
1. Não merece conhecimento o pedido que não foi objeto de apreciação pela decisão agravada. No caso, não se conhece do pedido de não declínio de competência para a Comarca de Jandaia/GO, foro de domicílio do agravante, uma vez que a decisão agravada não teceu qualquer pronunciamento sobre o ponto.
2. O caso concreto versa sobre liquidação individual voltada ao cumprimento da sentença coletiva ajuizada inicialmente em desfavor do Banco do Brasil, instituição financeira que possui sede em Brasília e agências espalhadas em todo o território nacional, e da União Federal, que manifestou a ausência de interesse no feito.
3. Verificando-se ter havido o declínio da competência para a Justiça Estadual, precisamente para a Comarca de Jandaia/GO, local de domicílio do exequente e da agência onde pactuada a cédula rural hipotecária, que posteriormente se declarou incompetente, redistribuindo-se os autos para este Tribunal, não há qualquer fundamento para declinar da competência em favor de um dos Juizados Especiais Federais, uma vez que a União foi excluída do polo passivo em 2023, remanescendo o feito apenas em desfavor do Banco do Brasil S/A.
4. As demandas ajuizadas em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, são julgadas pela Justiça Comum Estadual, a teor do que dispõe o Enunciado no 508 da Súmula do STF.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.